Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702082-34.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo (rectius: antecipação da tutela recursal), interposta por LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA, contra sentença da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação declaratória, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 52443011). Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito em virtude da declaração da regularidade das contas com ressalvas quanto ao cumprimento do Convênio 36/2009 e seu termo aditivo. A parceria visava à realização de atividades assistenciais de convivência a crianças de 0 a 6 anos pertencentes a famílias em situação de risco e vulnerabilidade pessoal e social, custeada por recursos financeiros repassados pelo DISTRITO FEDERAL. Contudo, após a aprovação inicial das contas pelo Chefe da Unidade de Administração Geral, em 28/12/2010, houve revisão do procedimento, que ensejou declaração de cumprimento com ressalvas e determinação de devolução de valores ao erário, no valor atualizado de R$ 381.032,97. Em suas razões (ID 52443053), a apelante sustenta que: 1) violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, visto que os pedidos de dilação de prazo para apresentação das justificativas quanto às contas prestadas e inicialmente aprovadas não foram juntadas nos autos administrativos; 2) após o decurso de mais de 8 anos da aprovação inicial das contas, a apelante não tinha mais obrigação de guardar documentos comprobatórios, uma vez ultrapassados 5 anos, tempo de guarda para fins de fiscalização; 3) inaplicabilidade do Decreto 35.240/2014 para os convênios firmados no ano de 2009, de forma retroativa; 4) inaplicabilidade da Lei 8.666/93 para as parcerias firmadas com as Organizações da Sociedade Civil – OSCs; 5) ocorrência de prescrição, visto que as contas foram aprovadas inicialmente em 2010 e a solicitação de justificativas do DISTRITO FEDERAL sobre aplicação equivocada dos recursos só ocorreu em agosto de 2018; 6) ausência de causa interruptiva durante o procedimento de reanálise das contas do convênio – a decisão normativa 5/2021 do Tribunal de Contas do Distrito Federal determina que a prescrição começa a correr d data final da prestação das contas, para recursos repassados mediante suprimento de fundos ou transferidos mediante convênio, acordo ajuste ou instrumentos congêneres; 7) prescritibilidade da pretensão da Fazenda Pública, conforme decidido no Tema 666 da Repercussão Geral; 8) consumação da prescrição por ausência de instauração de procedimento de tomada de contas especial; 9) prescrição intercorrente da pretensão estatal, pelo decurso do prazo de 3 anos previsto no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 durante a pendência de julgamento administrativo. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sustenta a probabilidade do direito, visto que as contas foram aprovadas pelo Chefe da Unidade de Administração Geral em 2010 e não houve até a presente data a tomada de contas especial, de modo que a pretensão de ressarcimento está prescrita. Alega a existência de perigo de dano, uma vez que o indeferimento da medida antecipatória pretendida poderá ocasionar danos de difícil reparação, quanto à continuidade das atividades, pois atende, atualmente, mais de 229 crianças e possui mais de 41 funcionários em seu quadro de pessoal. No mérito, o provimento do recurso, a fim de se reconhecer a prescrição e impedir que a apelante seja compelida a efetuar o pagamento do valor de R$ 381.032,97. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade da justiça (ID 52443031). Contrarrazões apresentadas (ID 52443055). É o relatório. DECIDO. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O CPC regula o efeito suspensivo da apelação nos seguintes termos: "Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.(...)§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recursoou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” – grifou-se Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em apelação estão previstos no § 4o do art. 1.012 do CPC: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação. A antecipação da tutela recursal, por sua vez, está prevista no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, o conteúdo da sentença é negativo, uma vez que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, o que acarretou, por consequência, a revogação da liminar inicialmente deferida. Assim, a tutela de urgência pleiteada pela apelante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, os fundamentos da apelante refletem a probabilidade do direito. Quanto às teses de cerceamento de defesa, a apelante se limita a reiterar os mesmos fundamentos da petição inicial, que foram refutados expressamente na sentença, nos seguintes termos: “(...) O primeiro argumento utilizado pela autora se refere a cerceamento de defesa e inobservância do contraditório, pois teria formulado pedido de dilação de prazo, mas o pedido não foi juntado ao processo administrativo e a prestação de contas foi recusada sem observância da ampla defesa. Esse fato se tornou incontroverso, pois o réu não negou a falta de juntada do pedido, mas sim que nesta fase preliminar não há realmente contraditório, o que é feito apenas na fase da tomada de contas especial. Foi expedido o ofício 018/2016 em 18/7/2016, mas recebido pela autora apenas em 23/8/2016 (ID 151351254 - Pág. 1), mas expediu-se outro ofício em 2/8/2018, recebido pela autora em 7/8/2018 (ID 151351255), que em 14/8/2018 requereu a prorrogação do prazo (ID 151351256), em 21/9/2018 ela apresentou justificativa (ID 151351256), mas as contas foram reprovadas em 30/8/2018 (ID 151351257). Observa-se que em relação ao primeiro ofício a autora não se manifestou e dois anos depois foi expedido outro ofício solicitando esclarecimentos sobre as irregularidades encontradas na prestação de contas e ela requereu dilação do prazo e supostamente apresentou intempestivamente justificativas, mas o documento de ID 151355264 só contém a primeira folha, por isso, não se sabe se realmente foram apresentadas justificativas e que essas seria suficiente para afastar as irregularidades. Deve ser destacado que a autora não atendeu à primeira notificação e quedou-se inerte por 2 (dois) anos, quando foi notificada pela segunda vez e, mesmo tendo solicitado prorrogação do prazo, não verificou se esse foi concedido e não provou que tenha apresentado as justificativas solicitadas e pelo contexto dos autos tem-se que até o presente momento as irregularidades não foram sanada, tendo optado por parcelar o débito e na sequência ajuizar a presente ação objetivando o reconhecimento de prescrição e não regularização da situação. Verifica-se que a dilação do prazo solicitada seria para apresentação de documentos para sanar pendências referente à prestação de contas e não para apresentação de defesa, o que ocorrerá apenas na fase da tomada de contas especial, por isso, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Afirmou a autora que houve indevida aplicação retroativa do Decreto no 35.240/2014, que disciplina a celebração, o repasse de recursos e a correspondente prestação de contas de convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres com organizações da sociedade civil que desenvolvam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde ou educação, que prestem atendimento direto ao público e sejam credenciadas nas respectivas políticas públicas no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências. O relatório final que sugeriu a apresentação de justificativas pela autora ou devolução de valores pendentes fez menção ao artigo 25, § 3o do referido decreto (ID 151353692 - Pág. 12). Esse dispositivo trata de normas procedimentais e não de direito material, portanto, aplica-se ao caso, pois a norma processual a ser aplicada é a vigente no momento da prática do ato. O argumento sobre a inaplicabilidade da lei de licitações não tem como ser analisado, pois a autora limitou-se a tecer considerações genéricas e teóricas, mas não demonstrou a efetiva aplicação dessa norma no processo administrativo, em que isso teria lhe causado algum tipo de prejuízo e tampouco as consequências jurídicas desse fato. (...)” – grifou-se Quanto ao mérito da causa, em cognição sumária, não se verifica a ocorrência da prescrição. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao tratar da prescrição das pretensões de ressarcimento do erário – art. 37, §§ 4o e 5o da Constituição Federal - CF, firmou, em regime de repercussão geral, as teses dos Temas no 666, 897 e 899 da repercussão geral, que dispõem: “Tema 666: Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, § 5o, da Constituição federal, se a imprescritibilidade das ações de ressarcimento intentadas em favor do erário aplica-se apenas às situações decorrentes de atos de improbidade administrativa ou se abrange todos os danos ao erário, independentemente da natureza do ato que lhe deu causa. Tese: É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. “Tema 897: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. “Tema 899: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” Os precedentes vinculantes, interpretados em conjunto, restringem a imprescritibilidade das apenas pretensões de ressarcimento ao erário apenas aos atos de improbidade administrativa. Por conseguinte, é prescritível a pretensão estatal para a cobrança de valores a serem devolvidos pela apelante. Ressalte-se, que a Lei 9.873/1999 não se aplica à hipótese, visto que ela regula, especificamente, a prescrição da pretensão punitiva pela Administração Pública no exercício do poder de polícia. O Decreto 20.910/1932 regulamenta a prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública na parte que interessa: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. “Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. “Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.” “Art. 9o “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”. A jurisprudência dos tribunais superiores determina a aplicação analógica da prescrição quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para também para as pretensões da Fazenda Pública contra particulares, desde que não haja norma específica do ente público em sentido contrário. A Súmula 383 do STF dispõe que: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”. Na hipótese, não se trata responsabilidade civil do Estado, mas, sim, de pretensão da Fazenda Pública contra particular. O prazo prescricional corre em prejuízo da Fazenda Pública. Por isso, o caso exige análise específica dessa modalidade de prescrição, e dos privilégios legais a ela conferidos durante a apuração do débito contra particulares – especialmente a recontagem do prazo prescricional interrompido, prevista no art. 4o. Nessa linha de raciocínio, a Súmula 383 do STF não se aplica à hipótese, que trata de situação contrária – pretensão estatal de ressarcimento contra particular e prazo de prescrição desfavorável à Fazenda Pública. O entendimento sumulado trata exclusivamente da recontagem do prazo prescricional reduzido de metade, favorável à Fazenda Pública: limita-se às pretensões de ressarcimento que possam ser deduzidas em juízo contra o Estado. É fato incontroverso que a prescrição foi interrompida no dia 28/5/2015, diante da instauração de procedimento de revisão do ato inicial que aprovou integralmente as contas da apelante. E em 30/8/2018, o Subsecretário de Administração Geral do Distrito Federal da pasta convenente reprovou a prestação das contas, após acolher o relatório da comissão que atestou a má aplicação dos recursos financeiros. Por consequência, não se verifica o transcurso de mais de 5 anos entre a data da interrupção da prescrição e da reprovação das contas. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator